Tribunal: STF
Processo: ARE 1527114
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO ALUNO. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA – MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ESTABELECIMENTO MAIS PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA DO INFANTE EM REGIME PARCIAL – REEXAME NECESSÁRIO: – GARANTIA CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO QUE SE SOBREPÕE AO ARGUMENTO DE EVENTUAL LISTA DE ESPERA – PREVISÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUANTO AO DEVER DO ESTADO EM ASSEGURAR À CRIANÇA A EDUCAÇÃO EM CRECHE – ARTIGO 208, IV, E 211, § 2º, AMBOS DA CF/88 – ARTIGO 54, IV, DO ECA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A GARANTIA DA VAGA A CRITÉRIOS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVA OU À TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA QUE DETERMINOU VAGA APENAS EM PERÍODO PARCIAL – ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO INICIAL E ADOÇÃO DO PARÂMETRO DA CÂMARA – CONCESSÃO DE MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL – MATÉRIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO SETORIAL – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO COM LIMITAÇÃO AO PATAMAR ADOTADO PELA CÂMARA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA 512 DO STF - SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (e-doc. 75).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89). 



    4. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 208 e o § 2º do art. 211 da Constituição da República. Assevera que “a decisão combatida pelo apelo extremo, se embasa em normas constitucionais, vez que a mesma extravasa o entendimento de que somente com o período integral restará efetivado o direito constitucional à educação, inexistindo, portanto, fato impeditivo para a admissão do Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 130).



    Assevera  que “não se questiona a veracidade da informação de que a genitora labora em horário integral, o que se pretende enfrentar, a fim de consolidar entendimento já manifesto pelo STF é que, ainda que exista tal necessidade, declarada expressamente pela decisão recorrida, inexiste a obrigatoriedade de concessão de período integral em creche” (fl. 7, e-doc. 130).



    Requer seja “determina[da] a reforma da decisão recorrida, admitindo-se o apelo extremo, para fins de eliminação da obrigatoriedade de fornecimento de vaga em período integral” (fl. 6, e-doc. 130).



    5. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná afirmou que “a decisão recorrida, que reconheceu o direito da criança a ser matriculada em creche próxima da sua residência, está em consonância com a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 1.008.166/SC - Tema n. 548/STF” (e-doc. 173). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    De se relevar, inicialmente, ser desnecessário o reexame de provas por se tratar de matéria constitucional.



    7. O direito à educação é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes em escolas próximas a suas residências.



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 548 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe 20.4.2023).



    A educação é direito fundamental assegurado constitucionalmente, cuja não observância, considerando-se a omissão estatal, enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito a educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito fundamental à educação infantil. Matrícula em creche ou pré-escola. Eficácia plena e aplicabilidade Direta e imediata. art. 208, inc. IV, da CRFB. Repercussão geral. Tema RG nº 548. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão, restabelecer sentença que determinou o atendimento integral de crianças que buscam por vagas de educação infantil do Município, com fundamento na tese de repercussão geral fixada no Tema RG nº 548. O agravante sustenta distinção entre o caso concreto e o paradigma da repercussão geral, alegando inviabilidade de extensão da obrigação estatal de todas as crianças de até 5 anos de idade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o direito à educação infantil, previsto no art. 208, inc. IV, da Constituição da República, pode ser exigido a todas as crianças de até 5 anos de idade e com eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata e (ii) estabelecer se a atuação do Poder Judiciário ao determinar a efetivação desse direito viola o princípio da separação dos Poderes, considerando limitações orçamentárias e administrativas. III. Razões de decidir 3. O direito à educação infantil em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos) constitui norma de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, nos termos do art. 208, inc. IV, da CRFB. 4. A atuação do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos fundamentais, como o acesso à educação, não viola a separação dos Poderes quando há omissão ou inércia administrativa. 5. A distinção proposta pelo agravante, entre o caso concreto e o paradigma, não se sustenta, pois a tese do Tema RG nº 548 abrange todas as crianças até 5 anos, permitindo também a exigibilidade do direito por via individual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 2º e art. 208, inc. IV; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.008.166-RG/SC, Tema RG nº 548, Tribunal Pleno (2022); STF, RE nº 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma (2021); STF, AI nº 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma (2023); STF, RE nº 1.374.158/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2022); STF, ARE nº 1.337.654-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2021); STF, ARE nº 1.322.879-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2021)” (RE n. 1.512.711-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandosski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N. 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011).



    O julgado recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora